Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos, etc... Nada a prover quanto à petição de Id. 43231719, uma vez que eventual prejudicialidade da alegada impenhorabilidade do imóvel, objeto deste recurso, pode ser reconhecida posteriormente pelo Juízo de origem após o exame da exceção de pré-executividade e eventual reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator